Tribunal: CARF
Processo: 10980.017127/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.017127/2008-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.427 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Embargante
CENTER AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
ARGUMENTO
DO
CONTRIBUINTE.
CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
IRRF. MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO.
Cabível a aplicação da multa de que trata o art. 9o da Lei no 10.426/2002
quanto constatado, após o prazo fixado para a entrega da declaração de
rendimentos, que a fonte pagadora deixou de fazer a retenção a que estava
obrigada.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar na retroatividade benigna prevista no Art. 106, II, a, do
CTN, quando a alteração legislativa mantém intacta a hipótese de incidência da
infração tributária, bem como a alíquota e a base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, admitir
parcialmente os Embargos de Declaração, e acolhê-los sem efeitos infringentes, apenas para
sanar a omissão do acórdão recorrido quanto à apreciação do argumento da retroatividade
benigna da multa isolada, negando provimento ao recurso voluntário neste ponto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017127/2008-91
Fl. 4817
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.427 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017127/2008-91

Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte Center Automóveis
Ltda. (e-Fls. 4.795 a 4.805) em face do Acórdão no 1401-003.730 (e-Fls. 4.771 a 4.783), de 17 de
setembro de 2019, por meio do qual a 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção decidiu, por
unanimidade de votos, afastar a arguição de decadência e, no mérito, negar provimento ao
recurso.
A decisão recorrida teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Súmula CARF no 114: O Imposto de Renda
incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem
comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, I, do CTN.
PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA:
ARTIGO 61 DA LEI N° 8.981, DE 1995 – CARACTERIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que efetuar a entrega de recursos a terceiros ou sócios, acionistas ou
titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou causa não comprove mediante
documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do imposto, exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado que o
procedimento doloso adotado pelo sujeito passivo visa a impedir o fisco de tomar
conhecimento da ocorrência do fato gerador.
MULTA E JUROS MORATÓRIOS. IRRF. LANÇAMENTO ISOLADO.
Mantém-se o lançamento de multas e juros isolados em auto de infração contra fonte,
quando esse se efetua após a data de entrega da declaração de IRPF pelos beneficiários
dos pagamentos correspondentes.

A interessada, com a ciência da decisão, apresentou embargos de declaração, sob o
argumento de que o acórdão padeceria de omissões, nos seguintes termos (destaques no original):
Em seu recurso voluntário interposto nos idos de 2009 a empresa defendeu, dentre
outros pontos, que após o advento da Lei n° 11.488/2007 não há previsão legal para a
incidência da multa isolada pela falta de retenção do imposto de renda na fonte exigível
sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual e, por força do artigo 106 do Código
Tributário Nacional – CTN, tal norma retroage, de modo que a penalidade isolada não
pode prevalecer.
Fl. 4818
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.427 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017127/2008-91

Nada sobre este item (ponto 6 do recurso voluntário, cujo título é A REVOGAÇÃO
DA NORMA QUE PREVIA A PENALIDADE ISOLADA PARA O CASO EM
TELA E SEUS EFEITOS) foi escrito no r. acórdão embargado.
Além disso, a autuada procurou demonstrar no item 7 do recurso voluntário que inexiste
fundamento que autorize a qualificação da multa isolada para o patamar de 150%. Neste
aspecto, a r. decisão embargada, invocando afirmações da autoridade lançadora, apenas
afirmou que “Correto o entendimento adotado, mesmo após enfrentar as razões do
Recurso Voluntário no sentido da ausência de dolo ou fraude, não encontro elementos
para reforma das razões de decidir da origem, razão pela qual, mantem-se a multa
qualificada.”
Com o devido respeito, é flagrante a omissão quanto à análise dos argumentos
referentes a improcedência da exigência da multa isolada e é evidente a ausência de
fundamentação e, portanto, a omissão também com relação à manutenção da multa
isolada no patamar de 150%. Tais fatos autorizam a oposição destes embargos de
declaração, pois o acórdão n° 1401-003.730 precisa ser complementado.
(...)
Analisando a linha de defesa da empresa referente à multa qualificada, a r. decisão
embargada, invocando afirmações da autoridade lançadora, apenas asseverou, conforme
já consignado, que “Correto o entendimento adotado, mesmo após enfrentar as razões
do Recurso Voluntário no sentido da ausência de dolo ou fraude, não encontro
elementos para reforma das razões de decidir da origem, razão pela qual, mantem-se a
multa qualificada.”
Ora, não se pode olvidar, que de acordo com o inciso IV, do § 1°, do artigo 489, do
Código de Processo Civil – CPC:
(...)
Com o devido respeito e com base nesta regra do CPC, é possível afirmar que o r.
acórdão embargado não está fundamentado e, portanto, contém omissão também no que
diz respeito à multa qualificada.
Por força das duas omissões ora suscitadas resta cabível este recurso integrativo.
Da maneira como está é necessário concluir que a r. decisão embargada cerceia o direito
de defesa da embargante sob dois prismas, primeiro porque deixou de analisar os
argumentos expostos no recurso voluntário e segundo na medida em que impossibilita a
interposição de recurso especial, pois não terá havido prequestionamento e não será
possível demonstrar a divergência entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas,
o que é exigido pelos §§ 5° e 8°, do artigo 67, do RICARF.
Por todo o exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam
supridas as omissões destacadas, com o enfrentamento das linhas de defesa contidas nos
itens 6 e 7 do recurso voluntário, com o reconhecimento de improcedência da exigência
da multa isolada e com o afastamento da aplicação da multa qualificada de 150%.

Por conseguinte, o presidente desta turma proferiu Despacho de Admissibilidade
do presente Embargos, conforme excertos a seguir:
(...)
No que se refere à qualificação da multa, o voto condutor consignou (destacaremos):
Confirmado o pagamento sem causa, fato que ensejou a autuação, deve ser mantida
a exigência do imposto tal como formalizada, inclusive quanto à alíquota, que tem
expressa previsão na norma acima transcrita.
Fl. 4819
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.427 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017127/2008-91

Quanto à qualificação da multa de oficio, entendeu a autoridade fiscal que a
contribuinte agiu com perfeito conhecimento dos fatos e do direito, tendo agido
no sentido de impedir o conhecimento do fato gerador pelo fisco mediante a
utilização de critérios contábeis e fiscais totalmente injustificáveis aos pagamentos
realizados.
Isto porque, conforme descrito no TVF de fl. 229:
“No caso dos pagamentos com cartão flexcard, e a contabilização de despesas de
natureza salarial em outras contas, resultando na falta de retenção e pagamento do
IRRF, o dolo, a vontade, o intuito de fraude são evidentes. Eles exsurgem da
reiteração sistemática e media de atos que tiveram por finalidade impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato
gerador e de suas circunstancias materiais, necessárias a sua mensuração. A
conduta repetida por 48 meses, de camuflar, documental e contabilmente, a
verdadeira natureza dos pagamentos realizados mediante cartão flexcard, ou
contabilizando os pagamentos em contas de outra natureza, deixando-os à margem
da tributação do IRF, bem como os omitindo nas declarações entregues ao fisco,
expõe a sonegação tipificada no artigo 71 da Lei 4.502/64”.
Correto o entendimento adotado, mesmo após enfrentar as razões do Recurso
Voluntário no sentido da ausência de dolo ou fraude, não encontro elementos para
reforma das razões de decidir da origem, razão pela qual, mantem-se a multa
qualificada.
Quanto a este ponto verifica-se, sem grande dificuldade, que não assiste razão à
Embargante, visto que não há como acolher o argumento de omissão lastreado na
suposta falta de fundamentação do acórdão.
Como demonstrado nos excertos acima transcritos, o voto condutor entendeu (e foi
acompanhado à unanimidade pelo Colegiado) que o contribuinte, de forma reiterada e
com plena consciência da ilicitude de seus atos, tentou impedir a percepção, pelas
autoridades fiscais, do fato gerador do imposto de renda.
Nesse sentido, a decisão ratificou a interpretação adotada pela autoridade fiscal, o que
evidencia a presença dos fundamentos para a manutenção da multa qualificada, no
patamar de 150%.
Descabe, pois, a tese de ofensa ao artigo 489 do CPC, visto que a decisão encontra-se
devidamente fundamentada quanto à matéria.
Em relação ao segundo ponto suscitado, relativo à falta de enfrentamento acerca da
inovação jurídica trazida pela Lei n. 11.488/2007, que deveria ser aplicada
retroativamente no caso das multas isoladas, percebe-se tem razão a Embargante.
Conquanto o assunto seja amplamente conhecido neste Colegiado, a leitura do voto
condutor demonstra que houve apenas uma breve menção à questão da multa isolada, no
tópico destinado aos juros isolados, como se pode depreender do trecho a seguir
transcrito:
Assim, tendo em vista que todos os fatos geradores referem-se a períodos cuja data
da entrega da declaração e ajuste eram anteriores à data da sua constatação pelo
fisco, são exigíveis da fonte pagadora a multa de oficio isolada e os juros de mora,
calculados desde a data prevista para o recolhimento do imposto que deveria ter sido
retido até a data fixada para a entrega da respectiva declaração de ajuste do
beneficiário do rendimento.
Mantém-se o lançamento de multas e juros isolados em auto de infração contra
fonte, quando esse se efetua após a data de entrega da declaração de IRPF pelos
beneficiários dos pagamentos correspondentes.
Realmente se verifica que o acórdão, provavelmente por mero lapso, deixou de trazer a
fundamentação jurídica para a manutenção das multas isoladas, assim como o fez em
relação aos juros, ao citar o artigo 61 , parágrafo 3o, da Lei n. 9.430/1996.
Fl. 4820
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.427 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017127/2008-91

O contribuinte defendeu, no voluntário, que não haveria base legal para a exigência da
multa de ofício isolada na hipótese, por entender aplicável o benefício trazido pela Lei
11.488/2007, que afastaria a exigência no caso de recolhimento em atraso de tributo.
Há, inclusive, súmula deste conselho que trata da aplicação retroativa do disposto no
artigo 14 da Lei no 11.488, de 2007, sendo necessária, portanto, manifestação do
Colegiado acerca da possibilidade ou não de enquadramento ou aplicabilidade de tal
comando ao caso dos autos, visto que os anos-calendário em debate são anteriores à
edição da referida norma.
Assim, quanto a este ponto, penso que assiste razão à Embargante, no sentido de que
restou caracterizada a omissão suscitada.
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO PARCIALMENTE os embargos de declaração interpostos, a fim de que o
Colegiado se manifeste acerca da possibilidade de aplicação retroativa do disposto na
Lei n. 11.488/2007 à hipótese dos autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando o acórdão recorrido contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, conforme disciplina o art. 65, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
Nos termos do §1o, II, do mesmo Art. 65, tem-se que o prazo do recurso é de 5
(cinco) dias, e que o contribuinte é um dos legitimados para a sua interposição.
No caso dos autos, a peça recursal é tempestiva.
Quanto aos requisitos de admissibilidade, entendo que assiste razão ao Presidente
desta Turma, ao considerar que houve omissão apenas no que se refere ao fundamento arguido
no Recurso Voluntário, quanto à aplicação retroativa do disposto na Lei n. 11.488/2007, com a
suposta revogação da penalidade.
Desta feita, tem-se pela admissão parcial do Embargos de Declaração, apenas
quanto a este ponto.
Fl. 4821
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.427 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017127/2008-91

Analisando-se esta controvérsia, tem-se que a autoridade fiscal utilizou como
enquadramento legal para a incidência da Multa Isolada os seguintes dispositivos:

Veja-se que o fundamento legal utilizado para a aplicação da penalidade foram os
Art. 44, I, da Lei no 9.430 e Art. 9o da Lei no 10.426/2002, ambos com a redação dada pela Lei no
11.488/2007.
Ao debruçar sobre este ponto, a DRJ assim argumenta:

Para melhor exame, faz-se necessário examinar os dispositivos legais
mencionados, antes e após a alteração dada pela Lei no 11.488/2007, in verbis:
Redação originária dada pela Lei no 10.426/2002
Art.9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no
caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o
acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.

Penso que assiste razão à decisão recorrida.
De fato, a hipótese de incidência da penalidade exarada é a ausência de retenção
na fonte, situação esta que permaneceu completamente inalterada com a alteração legislativa. Ou
Fl. 4822
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.427 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017127/2008-91

seja, a infração praticada pela contribuinte continuou prevista na norma exatamente nos mesmos
termos.
As únicas alterações foram: a) a retirada da previsão do inciso II, do Art. 44, da
Lei no 9.430/96; e b) a supressão da incidência da multa em caso de recolhimento após o prazo
fixados, sem o acréscimo da multa moratória.
Contudo, nenhuma dessas duas alterações apresentam qualquer influência ao
presente caso, vez que não fora utilizada a capitulação legal do inciso II, e também porque, no
caso em exame, a infração trata de ausência de retenção em caso que a contribuinte era obrigada
a reter.
Já no que se refere ao Art. 44, I, da Lei no 9.430/96, como bem explanado pela
decisão de 1a instância, o Art. 9o da Lei no 10.426/2002 reporta-se a este dispositivo apenas para
definir a alíquota e a base de cálculo.
Veja-se que em todas as alterações legislativas desse dispositivo, a alíquota da
multa continuou no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade dos tributos,
em falta de recolhimento. É o que se observa:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I-de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
I-de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Medida Provisória no 303, de 2006) (Sem eficácia)
I-de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Vide Medida Provisória no 303, de
2006)
I-de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Medida Provisória no 351, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)

Fl. 4823
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.427 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017127/2008-91

Desse modo, entendo que não procede a alegação da contribuinte de que houve a
revogação da penalidade, vez que as alterações legislativas mantiveram intactas tanto a hipótese
de incidência da infração cometida, como o quantum da penalidade.
Por consequência, não há que se falar na aplicação da retroatividade benigna,
prevista no Art. 106, do CTN, haja vista a manutenção da sanção nos mesmos moldes.
Por fim, cabe analisar que o Despacho de Admissibilidade menciona no exame
prévio que existe Súmula do CARF que trata da aplicação retroativa do disposto no artigo 14 da
Lei no 11.488/2007, e que caberia manifestação da Turma “acerca da possibilidade ou não de
enquadramento ou aplicabilidade de tal comando ao caso dos autos, visto que os anos-
calendário em debate são anteriores à edição da referida norma”.
Penso que o enunciado a que se refere o Despacho trata-se da Súmula no 74, in
verbis:
Súmula CARF no 74 Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Aplica-se retroativamente o art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, que revogou a multa de
oficio isolada por falta de acréscimo da multa de mora ao pagamento de tributo em
atraso, antes prevista no art. 44, § 1o, II, da Lei no 9.430/96. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Todavia, entendo que tal súmula não se aplica ao presente caso, vez que dispõe
acerca da revogação da multa prevista no art. 44, § 1o, II, da Lei no 9.430/96, o que não é objeto
do presente caso.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de admitir parcialmente os Embargos de
Declaração, e acolhê-los sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão do acórdão
recorrido quanto à apreciação do argumento da retroatividade benigna da multa isolada, negando
provimento ao recurso voluntário neste ponto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 4824
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.427 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017127/2008-91

Fl. 4825
DF CARF MF
Original